Tribunal: TJSP
Processo: 1031058-90.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Rejeição da preliminar de inépcia recursal. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Mérito. Autora que afirma ter sido objeto de fraude praticada pela MRV, que supostamente alterou o imóvel adquirido por outro de padrão

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Rejeição da preliminar de inépcia recursal. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Mérito. Autora que afirma ter sido objeto de fraude praticada pela MRV, que supostamente alterou o imóvel adquirido por outro de padrão inferior. Inocorrência. Documentação fornecida pela ré que demonstra a cronologia dos fatos, comprovando que a autora desistiu da primeira aquisição e, em seguida, voltou a comprar outro apartamento. Alteração da verdade. Litigância de má-fé configurada. Imposição de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.